Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VALIDADE DA PROVA DO ETILÔMETRO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS DELITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no 9.503/97) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei no 10.826/03). A Defesa alega nulidade da prova do etilômetro por coação e requer a absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de embriaguez ao volante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso deve ser conhecido; (ii) verificar a existência de nulidade da prova do etilômetro em razão de suposta coação para sua realização; (iii) avaliar a suficiência das provas para manter a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inicialmente, ressalta-se que a apresentação extemporânea das razões de apelação não impede o conhecimento do recurso quando o termo de apelação for interposto tempestivamente, constituindo mera irregularidade formal.
4. No mérito, a condenação por embriaguez ao volante deve ser mantida. A alegação de coação para realização do teste do etilômetro não encontra respaldo nos autos, inexistindo elementos concretos que evidenciem intimidação ou grave ameaça por parte dos policiais.
5. Nos termos do art. 156 do CPP, compete à parte que alega fato constitutivo da nulidade comprová-lo, ônus não cumprido pela Defesa.
6. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por um conjunto probatório consistente, incluindo Auto de Prisão em Flagrante, ocorrência policial, laudos e depoimentos dos policiais, corroborados pela confissão do réu e resultado do teste de alcoolemia.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156 e 69; CTB, art. 306; Lei no 10.826/03, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APELAÇÃO CRIMINAL, Acórdão 1968306, 0746210-59.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13/02/2025, DJe 24/02/2025.